Tribunal: STF
Processo: RE 380381
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-26
Data de publicação: 2003-08-26

Ementa:
1. Legítima a cobrança da contribuição para o custeio do Seguro de
Acidente do Trabalho - SAT, conforme decidido pelo Plenário desta
Corte, no julgamento do RE 343.446, quando se assentou a
desnecessidade de lei complementar para sua instituição e a
conformidade do sistema de alíquotas proporcionais ao grau de risco
da atividade exercida pelo contribuinte com os princípios da
isonomia e da legalidade tributária.
2. Impossível o retorno dos
autos ao Superior Tribunal de Justiça, para a análise da matéria
infraconstitucional, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão
 proferida no recurso especial.
3. Agravo regimental improvido.